Tribunal: STF
Processo: HC 222008
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marlene Maria Garcia em favor de Maicon Douglas de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 709.303/SP.  



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses, em regime inicialmente fechado. 



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, e alega que o juiz de primeiro grau se baseou apenas na gravidade do delito, bem como em sua hediondez, para sua exacerbação. (p. 3) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial menos gravoso. 



    O ato coator transitou em julgado na data de 15.12.2021.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDOC 5):



    “Dada a reincidência remanescente, como bem lançado na r. sentença, descabe a diminuição da pena do artigo 33, parágrafo quarto da Lei de Drogas, uma vez que tal benefício se destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. (…)



    No crime de tráfico a reincidência faz óbice à causa de diminuição de pena prevista ao tráfico privilegiado, eis que para este se pressupõe bons antecedentes, primariedade e não envolvimento com organizações criminosas ou dedicação a atividades delituosas. (p. 16)



    Quanto ao regime, reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990, é possível a fixação de regime prisional distinto do fechado para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo ser analisado não só o “quantum” da pena fixada, a natureza ou a quantidade da droga, além do artigo 59, como determina o artigo 33, parágrafo terceiro, ambos do Diploma Substantivo Penal. (p. 17)



    No caso em tela, não só a qualidade ou quantidade de droga, a reincidência, como a gravidade concreta das circunstâncias demonstradas em que se apresentou o tráfico de entorpecentes praticados, exigem maior rigor Estatal. (p. 19)



    Destarte, mantido o desconto da reprimenda corporal em regime fechado, posto que os demais desatendem o binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas e por ser o único apto a atingir a função preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas, em conformidade com o artigo 33, parágrafo terceiro do Código Penal. (p. 20)”



    O art. 42 da Lei 11.343/2006 autoriza que o juiz, na fixação das penas, dê preponderância à natureza e à quantidade da substância ou do produto, à personalidade e à conduta social do agente em relação ao que previsto no art. 59 do Código Penal.



    Conforme se vê, o magistrado assentou a qualidade, a quantidade de droga e a presença de maus antecedentes, a configurar circunstância judicial desfavorável. Não se evidencia, portanto, teratologia na decisão.



    Ademais, no que concerne o pleito de fixação do regime intermediário, também não verifico possibilidade de acolhimento, pois, como bem pontuado pelo STJ, o réu é reincidente, de modo que não há ilegalidade a ser reparada.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente